Tribunal: TJBA
Processo: 8067413-39.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8067413-39.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: FABIO SANTANA BARBOSA

Advogado(s)
:
BRUNO JOSE DE SANTANA NETO

AGRAVADO: JANE LILIAN REGIS SOUSA e outros

Advogado(s)
:
MAURO DE OLIVEIRA KRUSCHEWSKY RIBEIRO registrado(a) civilmente como MAURO DE OLIVEIRA KRUSCHEWSKY RIBEIRO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA CNH. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DE REQUISITOS AUTORIZADORES. LOCALIZAÇÃO DE VALORES ÍNFIMOS NA CONTA DO EXECUTADO. FALTA DE PROVA CABAL DA CAPACIDADE ECONÔMICA DO DEVEDOR E DA VOLUNTARIEDADE DO INADIMPLEMENTO. SUSPENSÃO QUE SE MOSTRARIA INÓCUA AO PAGAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME. 1. Agravo de Instrumento interposto pelo Exequente contra decisão
a quo
que indeferiu o pedido de suspensão da CNH dos Executados, nos autos da Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial. O Agravante se diz credor de R$ 377.009,08, atualizado e alegou ter esgotado os meios executivos típicos, pleiteando a aplicação da medida atípica de suspensão da CNH. O pedido foi indeferido em primeira instância.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há duas questões principais em discussão: (i) determinar se a medida coercitiva atípica de suspensão da CNH dos Executados é adequada e necessária ao caso particular para satisfazer a obrigação executiva; e (ii) verificar se estão presentes os requisitos que autorizam a aplicação da medida, considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A suspensão da CNH é medida atípica excepcional, cabível apenas em situações extremas, quando, por exemplo, comprovada a recusa injustificada do devedor ao pagamento da dívida, mesmo tendo capacidade econômica manifesta e
desatendimento à boa-fé processual.

4. No caso, não há prova cabal de que os Executados possuam recursos financeiros para adimplir a dívida e estejam se esquivando do pagamento de forma dolosa, o que inviabiliza a adoção de medida atípica.

5. A tentativa de satisfação do crédito por meios executivos típicos foi infrutífera, mas isso, por si só, não autoriza a aplicação da suspensão da CNH, que se mostra desproporcional e de utilidade prática duvidosa no caso concreto, já que não localizados valores nas contas do Devedor.

6. Outrossim, a eventual suspensão da CNH pode dificultar a quitação da dívida, considerando a ausência de comprovação de que os Executados não dependam da habilitação para atividades essenciais à geração de renda.

7. Precedentes jurisprudenciais reafirmam que a adoção de medidas coercitivas atípicas deve observar a razoabilidade e a efetividade prática, sendo vedada sua aplicação como mera sanção processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, pelos motivos expostos no voto do Relator.